Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0716062-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M GONÇALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA AGRAVADO: ABÍLIO MESSIAS SILVEIRA, MARIA ELZA BRITO MACHADO SILVEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M GONÇALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor de ABÍLIO MESSIAS SILVEIRA e MARIA ELZA BRITO MACHADO SILVEIRA cujo escopo é a reforma da decisão proferida nos autos de no 0713398-09.2021.8.07.0020 pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras /DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,3 de maio de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator